Tribunal: STF
Processo: ARE 1287321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 5, fls. 38 e ss): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO GUARDA CIVIL METROPOLITANO APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. 1. O autor, servidor público municipal ocupante do cargo de “Guarda Civil Metropolitano”, vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo, alega fazer jus à concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, posto que exerce suas funções em condições especiais. 2. Embora cabível a aplicação da Lei Federal n.º 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público, no caso concreto em exame, não houve comprovação pelo autor do exercício de suas funções em condições especiais, nem que estas se deram de modo permanente, nos termos dos arts. 57, parágrafo 3º e 58, parágrafo 1º, ambos da Lei Federal n.º 8.213/1991. Sentença reformada. Recurso de apelação provido..”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 4º, II, da Constituição Federal c/c cm a Súmula 33 do STF (e-Doc. 6, fls. 38 e ss).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 1.215.727/SP, Tema 1.054 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    Verifica-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está em sintonia com a atual orientação fixada pelo Plenário da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente